Tribunal: TJDFT
Processo: 0739034-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de outros recursos, apesar da ausência de efeito suspensivo reconhecida judicialmente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber: (i) se a parte agravante-exequente ainda detém interesse recursal após o julgamento dos recursos interpostos por ambas as partes (exequente e executado); (ii) se a negativa de efeito suspensivo aos agravos de instrumento afasta a possibilidade de paralisação da execução individual.
III. Razões de decidir
3. Tanto o recurso do exequente-agravante como o interposto pelo Distrito Federal não foram dotados de efeito suspensivo. Ademais, o recurso do ente estatal foi desprovido, e a jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a suspensão da execução individual nessas hipóteses.
4. Ainda que pendente julgamento os recursos constitucionais interpostos pelas partes contra o acórdão que desproveu o agravo de instrumento, não se vislumbra a possibilidade de modificação do decisum, tendo em vista que não são dotados de efeito suspensivo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.